Tribunal: TJMT
Processo: 1026853-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026853-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Leandro Peres Dias Nunes
Paciente: Adão Claudino Sérgio Junior
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Adão Claudino Sérgio Junior, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, formulado no âmbito do executivo de pena n. 2000103-63.2020.8.11.0042.
Em apertada síntese, aduz o impetrante que o beneficiário é portador da Síndrome de Marfan, doença grave e incurável, fazendo uso de medicamentos contínuos, de modo que sua permanência em meio a grandes aglomerações de presidiários, além de impedir o recebimento de tratamento médico-hospitalar adequado, agrava sua possibilidade de ser acometido pelo Covid-19.
Propala que esses fatos foram levados ao conhecimento da autoridade judiciária no dia 02.10.2020, quando do requerimento de substituição da prisão do paciente para o regime domiciliar, por meio do Sistema SEEU, oportunidade em que o magistrado, em atendimento ao parecer ministerial, determinou que o beneficiário fosse submetido a novos exames e a parecer do médico da unidade prisional. Após o parecer médico, renovadas vistas ao Parquet, este manifestou pelo não acolhimento do pedido de prisão domiciliar com base no resultado dos exames.
Na sequência, declara que a Defesa impugnou as respostas inseridas no questionário médico, por não terem sido respondidas de forma clara e objetiva, tendo confrontado o exame de tomografia computadorizada de abdômen total, apresentando os exames de ecocardiografia bidimensional com dopler, que o paciente vem realizando desde 2001, sustentando ser o mais adequado para o diagnóstico.
Em outro sentido, assevera que os autos foram conclusos no dia 11.11.2020, estado que permanece até o momento, sem previsão de decisão, a despeito da prioridade na tramitação, dado o estado de doença grave de que é portador o beneficiário, havendo, segundo sua ótica, morosidade processual pela autoridade coatora.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que a prisão do beneficiário seja substituída pelo regime domiciliar acautelado pelo monitoramento eletrônico.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso, não se vislumbram presentes os pressupostos necessários à concessão liminar da ordem porque a cognição acerca do eventual excesso de prazo na análise da substituição da prisão para o regime domiciliar vindicado ao juízo a quo não pode ser demonstrada com a mera alegação do impetrante seguida da juntada de cópias parciais do respectivo executivo de pena, fator a afastar o fumus boni iuris.
Conquanto seja possível ao Tribunal deferir a ordem para que o magistrado a quo proceda à imediata análise do pedido formulado em primeira instância, prudente, neste primeiro momento, a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer do Ministério Público, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
De outro norte, em que pese o impetrante saliente que a análise do pleito defensivo é imperativa em razão da pandemia do novo coronavírus, aliado ao grave estado de saúde em que se encontra o paciente, há que se ponderar que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado, o que, à evidência, torna por inviável, nesta análise sumária, a apreciação da controvérsia no ponto.
Diante disso, faz-se imprescindível a oitiva da autoridade coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Assim, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente acerca do elastério arguido na impetração, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada